Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-61.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011059-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 229.849.681-15 (APELANTE), MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 207.713.121-72 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROESE ZERWES - CPF: 766.947.551-04 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA

APELAD
A
:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
–
COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL (
APARTAMENTO
)
– TRANSFERÊNCIA
E REGISTRO DE ESCRITURA
DO IMÓVEL –
PREVISÃO CONTRATUAL
DE RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA
–
ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA TRANSFERÊNCIA
DO IMÓVEL

E
PERDA DE OBJETO DE TAL PEDIDO – INCOMPROVADO –

AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DE IPTU, ITBI E OUTRAS DESPESAS
–
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –

DANO MORAL – OCORRÊNCIA –PESSOA JURÍDICA –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
SÚMULA 227/STJ –
COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Existindo
express
a previsão
no contrato de compra e venda de imóvel, ser encargo da compradora
,
arcar com os custos relativos à transferência do bem, incluindo-se a lavratura da correspondente escritura, e demonstrada a sua mora, uma vez que, mesmo notificada, deixou de comparecer ao cartório de notas para efetivação do ato, correta a sentença que lhe impõe a obrigação de transferir o
imóvel.

É obrigação
do comprador promover
o pagamento dos débitos tributários lançados após a outorga da escritura pública de compra e venda, independentemente do seu registro perante o Cartório
Imobiliário
.

As pessoas jurídicas não possuem honra
subjetiva - juízo
que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito. Desta forma,
a
inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito de débitos inexistentes à pessoa jurídica implica transtornos, e abalo a honra objetiva e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA
,

ora Apelante,
contra
a
sentença
(ID. 2
12303698
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

7
ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Cuiabá
-MT
, que nos autos d
a
Ação
d
e Obrigação De Fazer
c
/
c
Reparação De Danos Morais
,
proposta
por

PLAENGE EMPRRENDIMENTOS LTDA
,
ora
Apelada
,
julgou
parcialmente

procedente os pedidos iniciais, para:

“
Aduz a empresa Autora que
as partes celebraram em 01/06/2015, Contrato Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, que tem por objeto a aquisição pela parte Requerida o imóvel apartamento n° 2401 e respectiva vaga de garagem, situado no Edifício Le
Champ
, nesta Capital.

Assevera que o preço do imóvel foi totalmente adimplido pela parte Requerida e, por conta
disso, foi emitida na posse do bem, conforme atesta o incluso Termo de Recebimento Definitivo do Imóvel, juntado com a inicial.

Salienta que a cláusula “8.1.7” do referido contrato prevê que a escritura definitiva para a transferência do imóvel seria providenciada pela parte adquirente após a quitação da obrigação e entrega das chaves no prazo improrrogável de 360 (trezentos e sessenta dias), estabelecendo-se também ser da adquirente a obrigação de arcar com o imposto de transmissão (ITBI) e demais despesas para lavratura da escritura pública e respectivo registro na matrícula do imóvel, cláusula “8.2.8”.

Afirma que, após diversos contatos e tentativas, em 06/11/2017, 19/08/2018, 24/05/2019 e 14/01/2020, a parte Requerida recebeu diversas notificações extrajudiciais com o envio da autorização para escrituração do imóvel, mas até a presente data nenhuma providência foi tomada pelo proprietário do bem, ou seja, não transferiu o imóvel, tampouco pagou o ITBI.

Diz que, por ainda constar o seu nome na certidão da matrícula do imóvel, como proprietária, tem recebido diversas cobranças, tendo inclusive sido protestada por inadimplemento de valores relativos ao IPTU, o que tem lhe acarretado enormes prejuízos.
a
ssim, fica evidente que os compradores se comprometeram a apresentar a escritura pública junto ao Cartório de Registro de Imóveis, do que se conclui que foram eles que ficaram contratualmente responsáveis pelo registro do documento.

Portanto, se o contrato previu a responsabilidade dos compradores pelo registro da escritura pública, não podem eles, agora, exonerar-se da obrigação e esperar
que
ela seja cumprida pelo vendedor, sobretudo se levar-se em consideração que a realização da providência fica condicionada ao pagamento do correspondente imposto de transferência de bens imóveis (ITBI), diga-se, por eles devido.

No que se refere ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, devendo constituir uma pena ao causador do dano, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Assim, observadas as regras pertinentes, a jurisprudência em situações
análogas e atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, mas assegurando o caráter lenitivo e repressivo pedagógico, sem favorecer o enriquecimento sem causa, oquantumindenizatório vai fixado emR$ 10.000,00 (dez mil reais).

DIANTE DO EXPOSTO
, nos termos do artigo 487 do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado pela Requerente
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
, para confirmar a decisão de ID. 45602582 e
CONDENAR
a Requerida
MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA
, a cumprir a obrigação de fazer consistente em providenciar a escrituração e transferência do imóvel, com o pagamento do ITBI e despesas de escrituração e registro, bem como pague o IPTU e demais encargos tributários lançados sobre o imóvel desde a conclusão do empreendimento, solicite a inclusão de seu nome como proprietário do imóvel no cadastro imobiliário da Prefeitura de Cuiabá, bem como,ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (cinco mil reais)
, pelosdanos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presentedecisum
.
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Afirma que houve a perda do objeto do pedido de obrigação de fazer, ante a realização da transferência do imóvel, objeto da lide.

Da inexistência de dívidas relacionadas ao IPTU do imóvel.

Da ausência de danos morais indenizáveis, ou, alternativamente,

Alternativamente, pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo
e custas recolhidas.

(ID
2
05028271
).

A parte Apelada apresentou
contrarrazões,

rebatendo,
no mérito
,
as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 20
5150372
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA

APELAD
A
:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Afirma que houve a perda do objeto do pedido de obrigação de fazer, ante a realização da transferência do imóvel, objeto da lide.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes celebraram em 01/06/2015, Contrato Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, que tem por objeto a aquisição pela parte Requerida o imóvel apartamento n° 2401 e respectiva vaga de garagem, situado no Edifício Le
Champ
, nesta Capital.

A
duz a
Apelante, que houve perda de objeto de um dos pedidos da ação, haja vista, o cumprimento da transferência do imóvel, objeto da lide.

Assevera
a apelante,
que não houve a devida comprovação por parte da empresa apelada,
sobre a responsabilidade da
apelante no
pagamento das dívidas de IPTU
, e, que
houve equívoco na
sentença nesse ponto, pois a Apelada sequer demonstrou que houve
cobrança pelo ente municipal de
dívidas d
o
IPTU, e menos ainda, demonstrou que a suposta negativação se deu por alguma conduta da Apelante, ou seja, não demonstrou nexo causal
, razão pela qual, não há que se falar em danos morais indenizáveis no caso em questão.

Por fim, aduz que há necessidade de proceder com a inversão dos honorários sucumbenciais, a seu favor, tendo em vista, a caracterização da
sucumbência mínima dos pedidos
.

Por outro lado, afirma a
empresa
PLAENGE EMPRRENDIMENTOS LTDA
, ora apelada, que houve reiteradas tentativas junto a apelante, visando o cumprimento da obrigação, na seara administrativa, porém a apelante quedou-se inerte.

Prossegue afirmando, que, deve ser afastada a tese de perda inicial do objeto da demanda, pois, o cumprimento ocorreu somente após deferimento de tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, bem como, que houve a comprovação dos danos morais indenizáveis, face o protesto extrajudicial lavrado em seu CNPJ pelo ente municipal, ante a falta de adimplemento e transferência do IPTU.

Por fim, afirma que a apelante foi vencida nos pedidos principais, e, ainda, foi a responsável pela propositura da ação, razão pela qual, defende a rejeição do pedido de inversão dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

No que se refere
a

alegação da recorrente, acerca da
perda do
objeto
do pedido de
realização de transferência do imóvel, afirmo que
, tal argumento não merece prosperar, isto pois, ainda que possa se falar em cumprimento integral da obrigação, tal pedido só fora realizado após a concessão de tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
.

Ademais, não se pode
concluir com exatidão que a apelante cumpriu com a obrigação em sua inteireza. Explico.

Consta nos autos, em peça contestatória acostada no ID nº 212303689, fora
lavrado escritura pública declaratória, elaborada
pelo Cartório 7º Ofício, onde consta as partes como vendedora e compradora
, respectivamente, restando consignado
,

autorização expressa
para a
compradora proceder
à conclusão da transferência do imóvel, bem como,
os termos
e condições
que deveriam ocorrer
a efetiva
transferência

imobiliária e registro de escritura
.

Contudo,
como é sabido, este é uma das fases para que seja procedido com o registro da transferência de um imóvel. Após, torna-se necessário cumprimento de obrigações previstas em lei e determinadas pelo Tabelião do Cartório.
Ademais, sequer fora juntada tal documento em sua inteireza, pois consta que o documento é composto de
4
(quatro) páginas, enquanto nos autos, foram juntados apenas a página 3 e 4.

Ademais, percebo que

há no
s
autos
,
impugnação
a referida documentação, por parte
da empresa PLAENGE EMPREENDIMENTOS,
afirmando que não houve a devida conclusão do processo de transferência do imóvel, acostando
certidão
de inteiro teor
atualizada do
imóvel
(ID. nº 212303693), sob a
matrícula 30.355
. Anoto que, o referido documento possui
data de
expedição em
6/11/2023, portanto
,

3
(três) meses após
a suposta conclusão da transferência do imóvel, ensejando a alegada perda do objeto da
ação. Ora, conclui-se que não
s
e pode afirmar que houve o efetivo cumprimento da obrigação, bem como, a data precisa em que fora concluída a transferência.

Nesta senda,
caberia a apelante, juntar aos autos,
documentação
idônea e
atualizada
do efetivo cumprimento da obrigação
,
ou seja, prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I
do CPC
.

Noutro giro,
é sabido que o cumprimento da obrigação de fazer, após o ajuizamento da ação, citação inicial, e concessão de tutela de urgência pelo juízo
a quo
, não configura perda do objeto, ocorrendo, em verdade, a procedência da ação, por reconhecimento do pedido.

Da inexistência de dívidas relacionadas ao IPTU do imóvel.

Neste ponto recursal, os pedidos aduzidos pela recorrente, merecem rejeição.

Denota-se do contrato, juntado aos autos no ID.
nº

212302718 e seguintes
, que na avença
entabulada
entre as partes, houve o
comprometi
mento contratual, que a compradora, deveria proceder com
o registro da escritura pública
.

Destarte
, a
o contrário do defendido pela
recorrente
, havendo escritura pública de compra e venda, é de responsabilidade dele – comprador – o pagamento dos impostos incidentes em momento posterior sobre o imóvel, ainda que o título não tenha sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis
, sem prejuízo da regra tributária específica que permite a cobrança do imposto do proprietário e do possuidor – art. 32 do CTN.

Saliento ainda, que fora juntada extrato de diversos débitos em aberto, junto à Prefeitura de Cuiabá-MT, referente aos
IPTU’s
, do imóvel objeto da lide, referente aos seguintes anos: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

Portanto, considerando que não houve o cumprimento da
obrigação
, pelo
comprador
, na efetiva
quitação de débitos de IPTU junto ao órgão competente
,
mantenho inalterada, neste ponto recursal, a sentença vergastada.

Da ausência de danos morais indenizáveis,
ante inexistência de qualquer conduta ilícita junto
a
recorrida, bem como, por se tratar de pessoa jurídica.

Aduz
,
a recorrente, que não restou comprovado pelo recorrente, qualquer razão que ensejasse o pagamento de danos morais
, por se tratar de pessoa jurídica desprovida de
honra subjetiva a ensejar reparação por danos morais
. Afirmando ainda, que
em caso de manutenção, deve ocorrer a redução do quantum indenizatório estipulado.

Da referida disposição contratual, verifica-se o dever das vendedoras de fornecerem os documentos
necessários à transferência, tendo estas se colocado
à disposição para tanto, bem como a responsabilidade do comprador de regularizar a documentação do imóvel.

Nesta senda,
verifica-se que a não realização do registro no Cartório de Registro de Imóveis ocorreu exclusivamente pela inércia d
a a
pelante, e não por fatos alheios à sua vontade, como faz crer, tendo ocorrido descumprimento de obrigação contratual.

Diante de tal situação omissiva, correto o reconhecimento,

da sua responsabilidade exclusiva no que tange aos débitos de qualquer natureza
relativos ao imóvel
,
desde a data em que
fora prevista n
o contrato celebrado, qual seja
31/07/2016.

Isso, p
or força do artigo 186 e 927 do Código Civil,
que comete ato ilícito,
aquele que causar dano a outrem, ainda que dano exclusivamente moral
.

Senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Noutro giro, é
sabido que, a
pessoa jurídica –
não possui
honra subjetiva
, ou seja,
sentimentos de autoestima, dignidade e decoro
.

Contudo,
nos termos
da
súmula 227 STJ
, é passível ocorrência de danos morais indenizáveis, pois,
é titular de honra objetiva
.

Vejamos o teor do entendimento sumulado:

Súmula:227A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Desta forma, faz-se
necessário que a entidade comprove a efetiva
lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS -INSCRIÇÃO
INDEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

2. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1002915-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024
)

D
a análise dos autos,
percebe-se que
apesar de
se tratar de
pessoa jurídica,
e
somente possui
r
honra objetiva
, houve a devida comprovação da
ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade,
notadam
ente,
ante ao apontamento cadastral nos órgãos de proteção ao crédito
,
além de protesto extrajudicial

realizado
no
CNPJ
da PLAENGE EMPREENDIMENTOS
,
nos valores de
R$4.606,49 – 12/09/2017; R$ 4.169,44 – 15/03/2019
,
conforme
ID
nº’s
212302723 e 212302724
.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida, eis que, por desídia da parte recorrente, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de
Proteção ao Crédito, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

A
lternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Superado a ocorrência dos danos morais indenizáveis, passo a análise do quantum indenizatório, arbitrado pelo juízo a quo, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

N
esta senda, percebe-se pelos documentos acostados nos autos, que houve reiterados tentativas administrativas realizadas pela empresa apelante, visando
a
resolução do presente caso, ocorrendo, em momentos destinos, com envio de notificações, nas seguintes datas
:
e
m 06/11/2017, 19/08/2018, 24/05/2019 e 14/01/2020
, conforme
ID
’s
nº 212302726; 212302727; 212302728; 21230272
, respectivamente.

Anoto ainda, que, conforme devidamente exposto no
tópico 1.3.
, houve a devida comprovação de
2
(duas) inscrições
(
R$4.606,49 – 12/09/2017; R$ 4.169,44 – 15/03/2019)

realizadas no CNPJ da empresa recorrida, em decorrência dos débitos discutidos na presente lide.

Portanto,
c
om relação ao valor indenizatório, entendo que o quantum fixado na sentença, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da empresa recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente, bem como, está de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a
r.
sentença fustigada
.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 1
2
% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024